Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0724090-98.2019.8.07.0000 AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA REU: TEREZA CRISTINA RENTE CONEGUNDES DO NASCIMENTO, EDNA MARIA REIS, ANA CRISTINA BARBOSA BRANDES, OTAMIR SILVA DE CASTRO, OTAMIR SILVA DE CASTRO, EDILEUSA DE SOUSA MARTINS DECISÃO O autor da rescisória foi intimado para retificar a inicial, nos termos do que consta no despacho id 31735851, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. A emenda faz-se necessária para regularizar a demanda. No entanto, o prazo assinado transcorreu in albis (id 32741705). Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito – CPC 321, § 1o, c/c 485, I. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator